Tribunal: TJPA
Processo: 0802829-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802829-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CATARINO LIMA BARBOSA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Precedentes das Cortes Superiores.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

DEª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
, interposto em favor de
CATARINO LIMA BARBOSA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais/RMB,
que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do apenado.

De acordo com a impetração, ID 18252871, o ora agravante requereu ao agravado a concessão de livramento condicional, face o preenchimento dos requisitos legais, eis que a data-base para tal benefício era o dia 10/11/2023, sendo seu pleito indeferido sob a justificativa de que, embora o apenado já tenha alcançado requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfaz o requisito subjetivo, devido seu histórico carcerário conturbado.

Argumenta que, segundo o Magistrado, o apenado não satisfazia ao requisito subjetivo, pois teria empreendido fuga do estabelecimento prisional em duas oportunidades (22/10/2016 e 04/09/2021), contudo, após a sua recaptura, respondeu ao PDP e teve sua conduta tida como falta grave, sofrendo as sanções punitivas aplicadas pelo Juiz da Execução Penal, como regressão para o regime fechado, bem como, alteração na sua data-base para os próximos benefícios de progressão e livramento condicional. Logo, não pode o apenado ter seu pleito negado por esta justificativa, pois estaria sofrendo uma nova sanção pelo mesmo fato, restando configurado o que a nossa lei veda “
non bis in idem
”.

Dessa forma, requereu
provimento do agravo
para que seja determinada a concessão de livramento condicional.

Juntou documentos.

Em sua decisão (ID 18252875), o Juízo de Execuções indeferiu o referido pedido aduzindo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 22/10/2016 e 04/09/2021, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18250598), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, ID 18250601.

Nesta
Superior Instância
(ID. 18856492), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso.

É o sucinto relatório. Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente Agravo em Execução e, adianto que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão das faltas graves cometidas pelo apenado no decorrer do cumprimento de sua reprimenda, fugas, negou o benefício de livramento condicional.

Conforme se denota dos autos, o agravante possui histórico desfavorável na medida em que ostenta a prática de faltas graves e indisciplina durante a execução de sua pena, tendo, em duas oportunidades, empreendido fuga do sistema penal, não cumprindo, efetivamente, o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido.

Ressalto que apesar de o paciente ter alcançado direito ao benefício pleiteado em novembro de 2023, em
22/10/2016 e 04/09/2021
cometeu falta grave ao se evadir do sistema penal. Assim, apesar das alegações do impetrante, tem-se, de sua certidão carcerária, acostada em documento de ID 18250603, assim como da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular, que o agravante não cumpre o requisito subjetivo à concessão do benefício pois sua certidão se mostra maculada por diversas faltas, restando, portanto, devidamente justificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana, ora combatida, pois, apesar de as faltas disciplinares não interromperem a contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução da reprimenda justificam o indeferimento do benefício, pois resta inadimplido o requisito subjetivo, conforme assevera a Procuradoria de Justiça em seu parecer, com o qual coaduno e que aqui peço vênia para reproduzir,
in verbis
:

“... Inicialmente, convém destacarmos que para o apenado fazer jus à concessão do benefício da liberdade condicional, necessita preencher os requisitos de natureza objetiva (cumprimento de um terço da pena, não ser reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do Código Penal Brasileiro.

Assim, observamos que, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o Magistrado fundamentou sua decisão na ausência de preenchimento de requisito de ordem subjetiva, em razão do histórico carcerário do apenado ser extremamente conturbado, tendo constatado que no lapso temporal compreendido entre nos anos de 2016 e 2021, o mesmo empreendeu fuga, o que comprova sua péssima conduta, totalmente inadequada ao convívio em sociedade.

Como se não bastasse, urge ressaltarmos que apesar da omissão de tal comportamento na certidão carcerária, o Magistrado considerou o relatório conclusivo do PDP nº 517/2019, para apuração da falta grave cometido pelo apenado por 02 (duas) vezes.

Desta feita, considerando que o apenado não tratou a execução de sua pena com seriedade, pois se evadiu da casa penal 02 (duas) vezes, é evidente que o mesmo não logrou êxito em comprovar seu bom comportamento e sua mudança de atitude, insistindo em não se submeter ao império da lei, o que inviabiliza sua ressocialização e, consequentemente, seu livramento condicional.

(...).

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que a seriedade da execução penal deve ser assegurada com todos os rigores previstos em lei.

Desta feita, admitir que o apenado seja beneficiado com a liberdade condicional, mesmo sem atingir ao menos 01 (um) dos requisitos legais de ordem subjetiva, enfraquece a repressão ao crime e uma das finalidades da pena...”

Esclareço, por oportuno, que, independentemente da alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/2019, o agravante não faz
jus
ao benefício, pois não preenche o requisito subjetivo, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena, sendo imperativo ressaltar que a intenção do legislador não foi excluir a consideração da falta grave para avaliação do bom comportamento durante a execução da pena, mas sim já excluir a possibilidade de concessão do livramento condicional para aqueles que tiverem cometidos infrações disciplinares nos últimos doze meses.

Dessa forma, a falta grave cometida há mais de um ano da análise da concessão do benefício deve ser considerada para verificação da conduta satisfatória do apenado, de modo a se avaliar se está preparado para retornar ao convívio social mediante o cumprimento de condições que dependem de sua autodisciplina.

A prática de faltas disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão do livramento condicional, sendo a prática de falta grave durante a execução penal um indício de mau comportamento carcerário e, principalmente, de descaso com a justiça, ou seja, uma evidência de que o reeducando ainda não está pronto para retornar ao convívio com a sociedade razão pela qual, via de regra, o cometimento de falta grave obsta a concessão do livramento condicional.

Ressalto ainda que me curvo e coaduno com o entendimento do STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido No caso concreto, segundo o Boletim Informativo, o apenado registra uma falta grave praticada em 2017 e reabilitada em 2018, consistente em ameaça e subversão da ordem e disciplina. E conforme relatou o Tribunal coator, a reabilitação de sua última infração grave (apreensão de entorpecente) ocorreu em 7 de março de 2021, portanto, há menos de 1 ano. Nesse cenário, ainda que reabilitado dessas faltas, o que importa não é tanto o tempo decorrido, e sim o seu histórico no curso da execução penal, ou seja, a quantidade de infrações (no caso, mais de uma), a natureza (graves), enfim, as circunstâncias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 713.623 - SP (2021/0402626-0). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2022(Data do Julgamento)).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Igualmente coaduno do entendimento de que o atestado de boa conduta carcerária não assegura,
per se
, o livramento condicional ou a progressão de regime tão somente em razão do cumprimento do requisito temporal ao apenado, pois não é o magistrado mero chancelador de documentos administrativos e pode, com fundamento no comportamento do apenado durante o cumprimento da execução da pena, indeferir o benefício quando observar o descumprimento do requisito subjetivo, ainda que se funde em faltas já apuradas, como no caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/05/2024